Tribunal: STJ
Processo: 0136113-41.2009.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1587240 - RJ(2019/0279425-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
AGRAVANTE
: BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S/A
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES E OUTRO(S) - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
MARIA AZEVEDO SALGADO - RJ096637
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
AGRAVADO
: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO E OUTRO(S) -
RJ058049
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PEDRO IVO JOURDAN GOMES BOBSIN - RJ147491
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUIZ EDUARDO CAVALCANTI CORREA E OUTRO(S) - RJ049207
INTERES.
: CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - ASSISTENTE
ADVOGADA
: CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ041099
INTERES.
: ALAN HOGG RIDDELL - ASSISTENTE
INTERES.
: ALEXANDRE DE BUSTAMANTE PALLOTTINO - ASSISTENTE
INTERES.
: ANTONIO CARLOS BARRETTO DE VASCONCELLOS -
ASSISTENTE
INTERES.
: CARLA ISMAEL DOMENGE - ASSISTENTE
INTERES.
: CARLOS EDUARDO BUENO NETTO - ASSISTENTE
INTERES.
: CLAUDIA VIEIRA MAGLIANO RIBEIRO - ASSISTENTE
INTERES.
: DELANO OCTAVIO JORGE FRANCO - ASSISTENTE
INTERES.
: EDUARDO ANTONIO MOTTA MAY - ASSISTENTE
INTERES.
: EULALIA MARIA FERREIRA MARTINS MENCOBONI -
ASSISTENTE
INTERES.
: GUILHERME HORTA GONCALVES JUNIOR - ASSISTENTE
INTERES.
: ISRAEL STOLNICKI - ASSISTENTE
INTERES.
: LUCIANA MARQUINI VASCONCELLOS - ASSISTENTE
INTERES.
: MARDEN DE FARIA MEIRA - ASSISTENTE
INTERES.
: MARFIZA TEREZINHA RAMALHO REIS - ASSISTENTE
INTERES.
: MARIA AGUINAGA DE MORAES - ASSISTENTE
INTERES.
: MARIA CELESTINA CORDEIRO LIMA - ASSISTENTE
INTERES.
: MARIA REGINA MASCARENHAS BARBOSA FLORIDO -
ASSISTENTE
INTERES.
: PATRICK GODEFROY PINHEIRO DE BARROS - ASSISTENTE
INTERES.
: PAULO WILLEMSENS NETO - ASSISTENTE
INTERES.
: ROBERT GEORGE CAMPBELL - ASSISTENTE
INTERES.
: ROBERTO MARCHON LEMOS DE MOURA - ASSISTENTE
INTERES.
: SUELI MARIA GONCALVES SANTOS - ASSISTENTE
INTERES.
: SUELY MONTEIRO DE MENDONCA - ASSISTENTE
INTERES.
: VERA HELENA CRUZ MARTINS - ASSISTENTE
Documento eletrônico VDA56117199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f9919baf-dc95-4217-a328-57b6e51bdea6

ADVOGADOS
: BERNARDO JOSÉ FERREIRA GICQUEL DE DEUS - RJ094146
JAQUES GHEINER - RJ222031
EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação popular. Termo de
Obrigações. Restrição urbanística convencional. OMISSÕES OU NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. Óbices ao recurso especial.
FUNDAMENTO constitucional. REEEXAME DAS PROVAS E DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E

7/STJ. Agravo interno A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por empresas rés em ação popular contra decisão monocrática que,
ao conhecer do agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do recurso especial apenas
quanto à alegada afronta aos arts. 489 e 1.022 do
e, nessa extensão, negou-lhe
CPC/2015
provimento, mantendo acórdão que declarara a nulidade de licenças de desmembramento e de
obras relativas a empreendimento imobiliário residencial erigido em área gravada por Termo de
Obrigações com destinação

hoteleira/turística.
2.
. As agravantes sustentam omissões no acórdão de origem quanto à
Fundamentos relevantes
natureza jurídica e alcance do Termo de Obrigações, à aplicação do
VII, da
art. 26,
à existência de desvio de finalidade e de dano urbanístico-ambiental, bem como
Lei 6.766/1979,
alegam violação aos arts. 10, 14, 141, 489, 492 e 1.022 do
ao
o da LINDB e a
CPC/2015,
art. 6
dispositivos do Código Civil e da Lei de Registros Públicos, invocando ainda fato novo
consistente no posterior cancelamento administrativo do Termo de Obrigações.
3.
. O Tribunal de origem deu provimento à apelação na ação popular para
Decisões anteriores
anular licenças de desmembramento e de obras, reconhecendo o Termo de Obrigações como
restrição urbanístico-ambiental convencional de natureza obrigação propter rem, fundada na
função social da propriedade e na preservação do meio ambiente urbano, e rejeitou embargos de
declaração das rés e do Município por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A primeira questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 489 e 1.022 do
dada a omissão ou negativa de prestação jurisdicional no acórdão de origem.
CPC/2015,
5. A segunda questão em discussão consiste em saber se, na via do recurso especial, é possível
requalificar o Termo de Obrigações e afastar sua natureza de restrição urbanística convencional
e de obrigação propter rem, mediante nova interpretação de suas cláusulas e reexame do
conjunto fático-probatório, superando os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
6. A terceira questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode
revisar acórdão fundado em parâmetros constitucionais – especialmente função social da
propriedade e meio ambiente ecologicamente equilibrado – sem usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal prevista no
III, da Constituição da Republica.
art. 102,
7. A quarta questão em discussão consiste em saber se o alegado fato novo, consubstanciado no
cancelamento administrativo posterior do Termo de Obrigações, e as supostas violações aos arts.
10, 14, 141 e 492 do
e 6o da LINDB, podem ser apreciados em agravo interno, à falta
CPC/2015
de prévia manifestação na decisão agravada e de oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O agravo interno não é meio adequado para suprir omissão da decisão monocrática, cabendo à
parte, em caso de alegada omissão, opor embargos de declaração; ausente essa providência,
opera-se a preclusão quanto à matéria que se pretende introduzir apenas no agravo interno,
inclusive quanto ao suposto fato novo e às alegadas violações a outros dispositivos legais.
9. Não se verifica violação aos arts. 489 e 1.022 do
porque o Tribunal de origem
CPC/2015,
examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, apreciando os pontos relevantes, sendo
desnecessário rebater um a um todos os argumentos das partes.
10. O acórdão recorrido firmou a validade e eficácia do Termo de Obrigações com base em
fundamentos constitucionais – função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da
) e
CF/1988
Documento eletrônico VDA56117199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f9919baf-dc95-4217-a328-57b6e51bdea6

proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da
) – o que desloca a
CF/1988
discussão para o âmbito do recurso extraordinário, sendo inviável ao Superior Tribunal de
Justiça reexaminar tais fundamentos sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal (art. 102, III, da
).
CF/1988
11. A pretensão recursal demanda reinterpretação do Termo de Obrigações e revaloração do
conjunto probatório (registros imobiliários, documentos administrativos, pareceres técnicos e
laudos), o que encontra óbice nas Súmulas
(“a simples interpretação de cláusula contratual
5/STJ
não enseja recurso especial”) e
(“a pretensão de simples reexame de prova não enseja
7/STJ
recurso especial”).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão monocrática
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial, apenas quanto à alegada
violação aos arts. 489 e 1.022 do
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
CPC/2015,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f9919baf-dc95-4217-a328-57b6e51bdea6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1587240 - RJ(2019/0279425-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
AGRAVANTE
: BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S/A
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES E OUTRO(S) - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
MARIA AZEVEDO SALGADO - RJ096637
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
AGRAVADO
: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO E OUTRO(S) -
RJ058049
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PEDRO IVO JOURDAN GOMES BOBSIN - RJ147491
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUIZ EDUARDO CAVALCANTI CORREA E OUTRO(S) - RJ049207
EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação popular. Termo de
Obrigações. Restrição urbanística convencional. OMISSÕES OU NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. Óbices ao recurso especial.
FUNDAMENTO constitucional. REEEXAME DAS PROVAS E DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E

7/STJ. Agravo interno A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por empresas rés em ação popular contra decisão monocrática que,
ao conhecer do agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do recurso especial apenas
quanto à alegada afronta aos arts. 489 e 1.022 do
e, nessa extensão, negou-lhe
CPC/2015
provimento, mantendo acórdão que declarara a nulidade de licenças de desmembramento e de
obras relativas a empreendimento imobiliário residencial erigido em área gravada por Termo de
Obrigações com destinação

hoteleira/turística.
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

2.
. As agravantes sustentam omissões no acórdão de origem quanto à
Fundamentos relevantes
natureza jurídica e alcance do Termo de Obrigações, à aplicação do
VII, da
art. 26,
à existência de desvio de finalidade e de dano urbanístico-ambiental, bem como
Lei 6.766/1979,
alegam violação aos arts. 10, 14, 141, 489, 492 e 1.022 do
ao
o da LINDB e a
CPC/2015,
art. 6
dispositivos do Código Civil e da Lei de Registros Públicos, invocando ainda fato novo
consistente no posterior cancelamento administrativo do Termo de Obrigações.
3.
. O Tribunal de origem deu provimento à apelação na ação popular para
Decisões anteriores
anular licenças de desmembramento e de obras, reconhecendo o Termo de Obrigações como
restrição urbanístico-ambiental convencional de natureza obrigação propter rem, fundada na
função social da propriedade e na preservação do meio ambiente urbano, e rejeitou embargos de
declaração das rés e do Município por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A primeira questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 489 e 1.022 do
dada a omissão ou negativa de prestação jurisdicional no acórdão de origem.
CPC/2015,
5. A segunda questão em discussão consiste em saber se, na via do recurso especial, é possível
requalificar o Termo de Obrigações e afastar sua natureza de restrição urbanística convencional
e de obrigação propter rem, mediante nova interpretação de suas cláusulas e reexame do
conjunto fático-probatório, superando os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
6. A terceira questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode
revisar acórdão fundado em parâmetros constitucionais – especialmente função social da
propriedade e meio ambiente ecologicamente equilibrado – sem usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal prevista no
III, da Constituição da Republica.
art. 102,
7. A quarta questão em discussão consiste em saber se o alegado fato novo, consubstanciado no
cancelamento administrativo posterior do Termo de Obrigações, e as supostas violações aos arts.
10, 14, 141 e 492 do
e 6o da LINDB, podem ser apreciados em agravo interno, à falta
CPC/2015
de prévia manifestação na decisão agravada e de oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O agravo interno não é meio adequado para suprir omissão da decisão monocrática, cabendo à
parte, em caso de alegada omissão, opor embargos de declaração; ausente essa providência,
opera-se a preclusão quanto à matéria que se pretende introduzir apenas no agravo interno,
inclusive quanto ao suposto fato novo e às alegadas violações a outros dispositivos legais.
9. Não se verifica violação aos arts. 489 e 1.022 do
porque o Tribunal de origem
CPC/2015,
examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, apreciando os pontos relevantes, sendo
desnecessário rebater um a um todos os argumentos das partes.
10. O acórdão recorrido firmou a validade e eficácia do Termo de Obrigações com base em
fundamentos constitucionais – função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da
) e
CF/1988
proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da
) – o que desloca a
CF/1988
discussão para o âmbito do recurso extraordinário, sendo inviável ao Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

Justiça reexaminar tais fundamentos sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal (art. 102, III, da
).
CF/1988
11. A pretensão recursal demanda reinterpretação do Termo de Obrigações e revaloração do
conjunto probatório (registros imobiliários, documentos administrativos, pareceres técnicos e
laudos), o que encontra óbice nas Súmulas
(“a simples interpretação de cláusula contratual
5/STJ
não enseja recurso especial”) e
(“a pretensão de simples reexame de prova não enseja
7/STJ
recurso especial”).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão monocrática
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial, apenas quanto à alegada
violação aos arts. 489 e 1.022 do
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
CPC/2015,
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por TG RIO DE JANEIRO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E
TURISMO

S/A contra decisão, da lavra do Ministro Herman Benjamin, então relator, que
conheceu do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do recurso especial, apenas
com relação à afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, e, nessa extensão, negar-lhe provimento,
nos termos da seguinte fundamentação (fls. 2.427-2.432):

Não vislumbro contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, do
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
CPC/2015,
solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que se pronuncie, motivadamente, quanto aos
pontos imprescindíveis à solução da controvérsia.
Foram apontadas as seguintes omissões no acórdão recorrido (fl. 1.683, e-STJ):

“(...) considerando que: (a) o Termo de Obrigações não estava averbado
junto à matrícula do imóvel desde 1972; (b) não se confunde com as
limitações convencionais inseridas em promessas de compra e venda de
loteamentos de que cuida o
VII, da
e (c) refere-
art. 26,
Lei no 6.766/79;
se, expressamente, à destinação do prédio, anual sempre foi preservada
na sua integralidade, é preciso sejam enfrentados os pontos lacunosos
do v. acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento,
conforme a seguir exposto.” (fls. 1.570)

Da leitura do Voto condutor, vê-se que o Tribunal de origem expressou-se de
maneira clara e fundamentada acerca das questões relevantes para o deslinde
da controvérsia, inclusive daquelas que as recorrentes afirmam terem sido
omitidas.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES
DEVIDAMENTE ANALISADAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS
INTERESSES DA PARTE. DESCABIMENTO.
I - Na origem, Lívia Divina Mendes da Silva e Carlos André Gomes de
Souza ajuizaram ação contra o Distrito Federal pleiteando indenização
por danos morais e materiais em decorrência de suposto erro médico,
sofrido no Hospital Regional da Asa Sul, que teria causado danos
irreversíveis à saúde de sua filha após o parto.
II - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a
sentença de improcedência dos pedidos, consignando que não restou
provado o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da equipe
médica.
III - Não se vislumbra pertinência na alegação de violação dos arts.
489, § 1°, IV e 1.022, II, do
tendo o julgador dirimido a
CPC/2015,
controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente
fundamentada, inclusive com menção expressa às afirmações do
laudo pericial, de acordo com as quais não havia
imprescindibilidade da realização de exames adicionais, bem como
atestavam a regularidade do atendimento médico prestado ao bebê
após o nascimento.
IV - A irresignação dos recorrentes está evidentemente limitada ao fato
de que a decisão é contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso declaratório.
V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial,
implicando, ainda, na majoração da verba honorária em 1%, cuja
exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão do benefício da
gratuidade da justiça.
(
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.717.789/DF,
Turma, DJe 17/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE SE PRONUNCIA SOBRE
TODOS OS PONTOS INDISPENSÁVEIS AO DESLINDE DA
DEMANDA.
MERO
DESCONTENTAMENTO
COM
O
RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa ao não se
pronunciar sobre a violação ao pacto federativo e sobre o princípio da
proporcionalidade.
2. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os Embargos
art. 1.022
de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais e
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica na hipótese.
3. Inicialmente, consigne-se que, nos termos da jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia. Nesse sentido: AgInt no
Rel.
AREsp 1.282.598/RS,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20.2.2020;
AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp 1.794.551/RS,
Segunda Turma, DJe 31.8.2021; e AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 1.012.733/ES,
Segunda Turma, DJe 2.5.2017.
4. Observa-se que o acórdão embargado se manifestou clara e
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de
seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
5. Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o
julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de
Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.752.162/RJ,
Segunda Turma, DJe 4/11/2021)

No mérito, ao dirimir a controvérsia, a Corte local consignou (fls. 1.493-
1.502, e-STJ):

A Ação Popular foi proposta pelo deputado federal OTÁVIO SANTOS
LEITE em face do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, da
BRASCAN IMOBILIÁRIA HOTELARIA E TURISMO S. A(”
BRASCAN
HOTÉIS”)
e
BRASCAN
IMOBILIÁRIA
INCORPORAÇÕES S. A. (sucedida por BROOKFIELD RIO DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S.
A),
questionando 3 (três) atos administrativos consistentes: (1) na Licença
de Aprovação de Projeto de Desmembramento n°
(2)
01/0394/2006,
Licença de Obras n°
e (3) Licença de Obras n°
01/0081/2008
01/0081/2008A.
O demandante alega que os atos se destinam à construção de edificação
residencial multi familiar situada na Rua Armandino de Carvalho, n°
201, orla da Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro.
E alega que o empreendimento que se pretende construir, se localizará
em imóvel destinado exclusivamente à atividade turística/hoteleira.
O demandante sustenta que se encontra gravado na matrícula do
imóvel, onde se localiza o Hotel Intercontinental, o denominado
“Termo de Obrigações” assinado entre o ESTADO DA GUANABARA
e a empresa GÁVEA-HOTELARIA E TURISMO S. A. no ano de
1972, e registrado no Registro de Imóveis no mesmo ano.
Por conseguinte, o Autor pretende a declaração da anulação das
mencionadas Licenças constantes dos autos, por entender que violam
o Termo de Obrigações (colacionado no indexador n. 023) registrado
desde 10.08.1972, no 2o Ofício do Registro de Imóveis (indexador 023
e fl. 58).
Com efeito, verifica-se, que o ponto controvertido da demanda é a
análise da legalidade da Licença de desmembramento e das 2 (duas)
Licenças de construção, de prédio residencial multi familiar em área
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

que era originalmente destinada, exclusivamente, à atividade turística e
hoteleira.
Quanto ao 1o (primeiro) ato administrativo (Licença de Aprovação de
Projeto de Desmembramento n°
), alega o autor ter
01/0394/2006
existido irregularidade no que tange a suposta redução do alcance do
Termo de Obrigações que constava da matrícula do imóvel
desmembrado.
A Licença de Aprovação de Projeto de Desmembramento n°
constante às fls. 23 e seguintes dos autos, permitiu a
01/0394/2006,
criação de 2 (duas) matrículas para o imóvel: a de no 94.121, na qual se
encontra o Hotel Intercontinental, e a de no 94.122, referente a um novo
empreendimento imobiliário residencial (doc 6 e 8 dos autos).
Segundo o Autor, a partir desse desmembramento do lote de terreno em
que se situava o Hotel Intercontinental, o Termo de Obrigações, que
atingia todo o imóvel, ficou restrito à matrícula no 94.121, onde se
encontra atualmente o Hotel Intercontinental. Isso teria permitido o
deferimento das Licenças de Obras n°
(fls.
) e n°
01/0081/2008
912/916
(fls.
) com relação à matrícula no 94.122.
01/0081/2008A
918/924
Em suma, as referidas licenças têm por finalidade a construção de uma
edificação residencial Multifamiliar na Rua Amandino de Carvalho, no
201, orla da praia de São Conrado, denominado Gávea Green
Residencial.
O que se busca na presente demanda, fundada no
°, alienas 'c' e 'e'
art. 2
da
é a decretação de nulidade desses atos, por ilegalidade
Lei 4.717/65,
e desvio de finalidade, na medida em que o Município do Rio de
Janeiro, ao conceder as mencionadas licenças, não observou
as imposições contidas no Termo de Obrigações, as quais restringiam
as formas de uso e aproveitamento do terreno onde será erguido o
empreendimento imobiliário residencial.
Merece provimento.
De fato, verifica-se que o ato de desmembramento do terreno e as
licenças seguintes, de autorização de obras, violaram o que estava
previsto no Termo de Obrigações, ao permitirem a construção em
terreno que já possuía destinação específica gravada na matrícula do
imóvel desde 10.08.1972 (indexador no 023 e fl. 58).
(...)
Desse modo, não prospera o entendimento adotado pela sentença e pelo
i. membro do Ministério Público, no sentido de que o mencionado
“Termo de Obrigações”, firmado em 1972 pelo Estado da Guanabara e
pela antecessora da atual Brascan, seria mero ato administrativo
negocial, que não teria sido recepcionado pelo ordenamento jurídico
vigente (
), por não ter sido reproduzido pela Municipalidade
CRFB/88
para a concessão da licença de construir. A sentença considerou que a
Lei Complementar no
do Município do Rio de Janeiro (Plano
111/2011
Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável), bem como a Lei
Orgânica do Município do Rio de Janeiro, não admitiram este ato
denominado “Termo de Obrigações”, como capaz de impor exigências
e limitações à propriedade urbana. A sentença considerou que o Termo
de Obrigações não foi recepcionado em seu conteúdo, estando,
incompatível com o ordenamento em vigor. Todavia, não prosperam
estes argumentos. Em primeiro lugar, o Termo em questão jamais foi
revisto pela Municipalidade expressamente, ou seja, o ato
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

administrativo não foi revogado, encontrando-se devidamente
registrado e gravado na matrícula do imóvel desde 1972. Em segundo
lugar, como já dito, trata-se de verdadeira restrição urbanística
convencional, admitida pela legislação federal sobre loteamento,
VII, recepcionada pela
que admite as
Lei 6.766/79, art. 26,
CRFB/88,
restrições, por concretizar um interesse público primário merecedor de
tutela, especialmente por ter sido aprovado pelo Estado da Guanabara.
Cumpre ressaltar que o desenvolvimento urbano e estético, bem como a
proteção ambiental de muitos bairros da atualidade são fruto da
legislação urbanística e ambiental da época da criação dos loteamentos,
para preservar áreas verdes e evitar aglomerado de “prédios-espigões”
nessas localidades.
Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, as restrições urbanísticas convencionais ao loteamento
permaneceram
hígidas
no
ordenamento,
caso
concretizem
interesse público primário e realizem os valores constitucionais
vigentes, especialmente o meio ambiente equilibrado.
Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que a criação da presente
restrição teve por fim compatibilizar o interesse público da função
social da propriedade (art. 5o, XXIII,
) e a preservação do
CRFB/88
meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras
gerações (art. 225 da
) e os interesses privados da empresa
CRFB/88
construtora.

Observa-se que a solução da controvérsia exige a interpretação de
suposto acordo que teria restringido o direito de propriedade (termo de
obrigações). Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no
aresto impugnado, seria necessária a interpretação de cláusulas contratuais,
além do imprescindível revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
Recurso Especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
ADMINISTRATIVO.
TERMO DE APLICAÇÃO DE
LICITAÇÕES/CONTRATOS.
PENALIDADE.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC.

ART.
1.022
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N.
E
REVISÃO INCIDÊNCIA.
5/STJ
07/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
II A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

III Afasta-se a apontada violação ao
§ 1o, do Código de
art. 489,
Processo Civil, vez que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer
vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou,
fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida pela Recorrente.
IV O tribunal de origem, a partir do exame das cláusulas do contrato
administrativo de concessão de serviço público, e, ainda, após
minuciosa análise dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou
que "teria ocorrido o descumprimento ensejador da aplicação da multa
e o conteúdo de norma local (Lei estadual n.
), a fim de aferir
10.177/98
a sua aplicabilidade ao caso em testilha".
V Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessária interpretação de cláusula contratual,
além do imprescindível revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas ns.
5 e 7 desta Corte, assim, respectivamente, enunciadas: "A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" e "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
VI Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VII Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
VIII Agravo Interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa,
REsp 1.934.992/SP,
Primeira Turma, DJe 26/10/2021)

Verifica-se ainda que o fundamento central da decisão pela validade do Termo
de Obrigações é constitucional (função social da propriedade e preservação
). Sua apreciação, portanto, é
do meio ambiente ecologicamente equilibrado
de competência do Supremo Tribunal Federal conforme dispõe o
III,
art. 102,
da Constituição da Republica, motivo por que não é possível analisar a tese
recursal. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 19 E 20 DA LC 87/96.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE (ART. 155, § 2o, I, DA
). ENFOQUE
CF/88
CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. (...) RECURSO ESPECIAL A
QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na CF/88,
nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp 1.4942.55/MG,
Marques, Segunda Turma, DJe 18/2/2015)
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

Sustentam as agravantes que "o v. acórdão recorrido, embora instado a se
manifestar sobre fundamentos extremamente relevantes, verdadeiramente capazes de modificar a
equivocada conclusão adotada pelo e. Tribunal a quo, quedou-se silente, rejeitando os embargos
de declaração opostos pelas ora agravantes mediante decisão que, longa embora, é oca de
conteúdo". Ressaltam que houve violação aos arts. 489, II, e 1.022, II, do CPC. Descrevem os
pontos que, a seu ver, não foram enfrentados pelo Tribunal de origem.
Insurgem-se contra a aplicação das Súmulas 5 e
ao argumento de que "a r.
7/STJ,
decisão agravada ignorou o fato de que o conteúdo do Termo de Obrigações, que não mais
existe, foi transcrito pelo próprio v. acórdão recorrido, tendo sido, portanto, expressamente
delineado pelo e. Tribunal local". Defendem que basta a requalificação jurídica das questões
expressamente delineadas.
Asseveram que o referido Termo de Obrigações foi recentemente cancelado, não
mais produzindo efeitos jurídicos, razão pela qual deve ser afastado o óbice ao conhecimento do
recurso. Ressalta que as apontadas infrações dos arts. 10, 14, 141 e 492 do
e 6o da
CPC/2015
LINDB não foram objeto de análise específica na decisão agravada.
Impugnam o fundamento relativo à matéria constitucional, pois "não bastasse o
fato do Termo de Obrigações ter sido recentemente revogado, no recurso especial de fls. e-STJ
não se questiona a sua validade, mas, sim, as ilegalidades cometidas pelo v.
1.672/1.727,
acórdão recorrido ao equivocadamente enquadrá-lo como uma restrição urbanística
convencional, incidente sobre todo o terreno litigioso, e ao entender que o referido Termo seria
regulado por norma de 1979, posterior a ele". Ressaltam que as matérias efetivamente
constitucionais foram objeto de recurso extraordinário.
Apontam fato novo, consubstanciado no cancelamento definitivo do Termo de
Obrigações, em decorrência de decisão proferida em processo administrativo. Esclarecem que
suscitou tal questão, que foi ignorada pela decisão agravada.
De outra parte, aduzem que houve julgamento
, o que torna nulo o
extra petita
acórdão, pois se declarou a nulidade dos atos administrativos praticados em razão do suposto
desvio de finalidade das salvaguardas ambientais, ao passo que se alegou, na inicial, desvio de
finalidade
(fl. 2465). Defendem, com isso, que houve surpresa processual, em
turística/hoteleira
violação do
do CPC.
art. 10
Destacam que "nem o agravado, nem a sentença, nem o Município do Rio de
Janeiro ou o Ministério Público fizeram alusão ao dispositivo da Lei do Parcelamento Urbano,
muito menos à circunstância do Termo de Obrigações constituir um anteparo contra a ocupação
desequilibrada da cidade # como se de restrição urbanística tratasse".
Insurgem-se, também, contra a afirmação da Corte estadual de ser inaplicável o
do
dada a interposição do recurso de apelação sob a égide do
embora o
art. 10
CPC/15,
CPC/73,
acórdão tenha sido proferido na vigência do
Entende que se negou aplicabilidade ao
CPC/2015.
do
Invoca o enunciado administrativo n.
art. 14
CPC/15.
2/STJ.
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

Indicam violação do
o da LINDB, já que "o v. acórdão recorrido utilizou
art. 6
como fundamento uma Lei de 1979, posterior à celebração do Termo de Obrigações". Asserem
que "usa o v. acórdão recorrido o errado argumento de que o Termo de Obrigações supostamente
gravava o imóvel integramente desde 1972, o que nunca ocorreu. Apenas em 18.07.08 o Termo
de Obrigações foi averbado na matrícula do imóvel ocupado pelo hotel (matrícula 94.121),
exatamente para garantir que o prédio continue sendo o que se sempre foi: um hotel".
Pretendem "que se reconheça a violação ao
da Lei de Registros Públicos,
art. 177
a qual, muito obviamente, não foi objeto de exame pelo v. acórdão recorrido, que empregou
tratamento totalmente errado ao registro do Termo de Obrigações realizado no Livro Auxiliar".
Arrematam que, como a ação popular baseia-se única e exclusivamente no Termo
de Obrigações, sem qualquer outro argumento, e "a recentíssima decisão proferida nos autos do
processo administrativo no
expressamente cancelou o Termo de Obrigações", é
02/000.458/2020
imperiosa a reforma do acórdão para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados
na ação popular.
Pugnam pelo provimento do agravo interno.
Impugnação às fls. 2503-2537.
É o relatório.

VOTO

De início, não há como apreciar a alegação de fato novo, consistente
no suposto cancelamento do Termo de Obrigações. A tese foi aventada na petição de fls. 2300-
2308, sendo intimada a parte contrária, que se manifestou às fls. 2393-2400, e intimado o parquet
, que opinou às fls. 2401-2413 e foi contrariado às fls. 2415-2422. A despeito disso, nada foi
decidido sobre o tema na decisão agravada (fls. 2424-2432) e as ora agravantes deixaram de
opor embargos de declaração para suprir eventual omissão, conformando-se com a preclusão da
matéria.
É cediço que a via do agravo interno não é adequada à apreciação de omissão em
decisão monocrática. Se a parte entende que a decisão agravada é omissa, deveria opor os
adequados aclaratórios, não sendo cabível a inovação, em agravo interno, de matéria não
enfrentada na decisão agravada. Sequer é aplicável à hipótese o princípio da fungibilidade, haja
vista que ultrapassado o prazo dos embargos de declaração.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "o agravo interno não se presta a
sanar omissão do
impugnado, sendo os embargos de declaração a via recursal adequada
decisum
para tanto" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp 1.416.473/SP,
DJe de
.
17/10/2019) No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - É incabível a interposição de agravo interno para análise de eventual
omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via
adequada para tal objetivo.
II - A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos
seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii)
inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente
tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.
, nenhum
In casu
dos requisitos restou cumprido.
III - Agravo Interno não conhecido. (Aglnt no
relatora
REsp n. 2.195.328/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025,
DJEN de
negritei)
16/10/2025,

Pelas mesmas razões, não há como analisar a alegação de que "as apontadas
infrações dos arts. 10, 14, 141 e 492 do
e 6o da LINDB não foram objeto de análise
CPC/2015
específica na decisão agravada".
No mais, o
agravado
decisum
deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Defendem as agravantes que o Tribunal de origem foi omisso, mesmo após o
julgamento dos embargos de declaração, no tocante aos seguintes tópicos:

b) indicar o fundamento para se considerar a obrigação propter rem, bem
assim entender o motivo pelo qual se resolveu a causa com base no art. 26,
VII, do Lei de Parcelamento de Solo, diante do fato da norma ser posterior ao
aludido Termo de Obrigações da inexistência de qualquer gravame na
,
matrícula do imóvel, tampouco no Projeto Aprovado de Loteamento, ao tempo
do seu desmembramento em 2007; (fls. e-STJ 1.567)
c) identificar quais as ‘restrições urbanísticas convencionais do loteamento’ (
VII) supostamente violadas pelas licenças concedidas
Lei no 6.766/79, art. 26,
à primeira embargante e o motivo pelo qual se considera que haja
rompimento a função social da propriedade por conta do desmembramento do
terreno e a construção de prédio familiar nos limites autorizados pela
legislação;” (cf. fls. e-STJ 1.567)
d) declinar qual a natureza jurídica do Termo de Obrigações e o porquê de
considerá-lo desrespeitado se o prédio teve preservada, com fidelidade canina,
a sua destinação econômica;
e) declinar qual o interesse público primário violado, considerando que a
atividade hoteleira continua sendo exercida no prédio, tal como determinado
no Termo de Obrigações;
f) identificar qual o direito dos vizinhos ou os regulamentos administrativos
que impedem o exercício do direito de construir do proprietário, previsto no
do Código Civil;
art. 1.299
g) indicar a base comprobatória do v. acórdão embargado de que a construção
do prédio gera dano ao meio ambiente, quando toda a prova dos autos aponta
no sentido inverso; e
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

h) considerando que (a) a atividade hoteleira continua sendo exercida; (b) não
há violação às normas de zoneamento urbano; (c) não há dano ambiental,
declinar qual a finalidade social do imóvel em questão que limita o direito de
propriedade, previsto nos
§1o do Código Civil e o
o, XXIII da
art. 1.228,
art. 5
Constituição Federal.” (fls. e-STJ
).
1.567/1.568

Eis o teor do acórdão impugnado, no que interessa (fls. 1487-1510):

Com efeito, verifica-se, que o ponto controvertido da demanda é a análise da
legalidade da Licença de desmembramento e das 2 (duas) Licenças de
construção, de prédio residencial multifamiliar em área que era originalmente
destinada, exclusivamente, à atividade turística e hoteleira.
Quanto ao 1o (primeiro) ato administrativo (Licença de Aprovação de Projeto
de Desmembramento n°
), alega o autor ter existido
01/0394/2006
irregularidade no que tange a suposta redução do alcance do Termo de
Obrigações que constava da matrícula do imóvel desmembrado.
A Licença de Aprovação de Projeto de Desmembramento n° 01/0394/2006,
constante às fls. 23 e seguintes dos autos, permitiu a criação de 2 (duas)
matrículas para o imóvel: a de no 94.121, na qual se encontra o Hotel
Intercontinental, e a de no 94.122, referente a um novo empreendimento
imobiliário residencial (doc 6 e 8 dos autos).
Segundo o Autor, a partir desse desmembramento do lote de terreno em que se
situava o Hotel Intercontinental, o Termo de Obrigações, que atingia todo o
imóvel, ficou restrito à matrícula no 94.121, onde se encontra atualmente o
Hotel Intercontinental. Isso teria permitido o deferimento das Licenças de
Obras n°
(fls.
) e n°
(fls.
) com
01/0081/2008
912/916
01/0081/2008A
918/924
relação à matrícula no 94.122.
Em suma, as referidas licenças têm por finalidade a construção de uma
edificação residencial Multifamiliar na Rua Amandino de Carvalho, no 201,
orla da praia de São Conrado, denominado Gávea Green Residencial.
O que se busca na presente demanda, fundada no
°, alienas 'c' e 'e' da
art. 2
é a decretação de nulidade desses atos, por ilegalidade e desvio
Lei 4.717/65,
de finalidade, na medida em que o Município do Rio de Janeiro, ao conceder
as mencionadas licenças, não observou as imposições contidas no Termo de
Obrigações, as quais restringiam as formas de uso e aproveitamento do terreno
onde será erguido o empreendimento imobiliário residencial.
Merece provimento.
De fato, verifica-se que o ato de desmembramento do terreno e as licenças
seguintes, de autorização de obras, violaram o que estava previsto no
Termo de Obrigações, ao permitirem a construção em terreno que já
possuía destinação específica gravada na matrícula do imóvel desde
(indexador no 023 e fl. 58).
10.08.1972
O referido Termo de Obrigações, que se encontra à fl.
dos autos
46/50
(indexador n. 023) e prevê o seguinte:
(...)
A certidão do 2o Ofício do Registro de Imóveis (indexador 023) confirma que
o referido Termo, expedido pelo Departamento de Edificações- Secretaria de
Obras Públicas – Estado da Guanabara, foi averbado na matrícula do imóvel,
em
e publicado no Diário Oficial em
10/08/1972,
11/08/1972.
Importante consignar, que a segunda e terceira Rés integram o mesmo grupo
econômico, sendo que a segunda Ré, BRASCAN IMOBILIÁRIA
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

HOTELARIA E TURISMO
é a dona do terreno e dedica-se à exploração
S/A
da atividade hoteleira, ao passo que a terceira Ré, a BRASCAN
IMOBILIÁRIA INCORPORAÇÕES S. A. (atualmente sucedida pela
BROOKFIELD) dedica-se à incorporação imobiliária e estava se dedicando à
comercialização do empreendimento imobiliário que seria erguido no terreno.
O Município do Rio de Janeiro, ao conceder as licenças desconsiderou a
existência do Termo de Obrigações (doc. 5), que impôs severas restrições
quanto ao modo de uso e exploração do terreno objeto do empreendimento
imobiliário em questão.
Segundo afirma o demandante, o objetivo de ter sido firmado o Termo foi
autorizar a empresa dona do terreno a construir, naquele imóvel, o hoje
conhecido Hotel Inter Continental, já que o projeto se mostrara muito
audacioso para a época.
(...)
As regras previstas nas Cláusulas Primeira e Quinta do Termo, preveem
a destinação exclusiva de todo o imóvel, tal como existia à época, para fins
hoteleiros, o que impede eventual desvirtuamento do terreno para a
construção de outros tipos de empreendimentos que descaracterizam a
especial autorização concedida.
Portanto, desviando-se das finalidades precipuamente estabelecidas para
aquele imóvel, as autorizações municipais ora impugnadas permitiram o
desmembramento, em dois, do terreno do hotel (doc. 7), e, também, o
licenciamento de obras de uma edificação residencial multifamiliar, que
está sendo comercializada pela terceira ré.
Aplica-se à hipótese o que está previsto na LEI DE LEHMANN (
- LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO) que
LEI 6.766/1979
contempla de maneira expressa a possibilidade de existir “RESTRIÇÕES
URBANÍSTICAS CONVENCIONAIS DO LOTEAMENTO, SUPLETIVAS
DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE” (ART. 26, VII), a serem observadas pelo
proprietário do lote e pelo Poder Público.
(...)
Da análise desse dispositivo legal verifica-se que existem as restrições
urbanístico-ambientais legais que são normas de piso a serem observadas, e a
possibilidade
de
se
instituir
restrições
urbanístico-ambientais
CONVENCIONAIS no loteamento, que são supletivas à legislação já
existente, ou seja, acrescentam outras restrições ao direito de construir já
existente na legislação.
Com efeito, este ato administrativo denominado “Termo de Obrigações”
firmado entre o Estado da Guanabara e a antecessora da BRASCAN, Gávea
Hotelaria e Turismo, se trata de uma restrição urbanístico- ambiental
convencional ao direito de construir no loteamento.
E tais restrições urbanístico-ambientais, ao conjugarem interesse público e
particular, incorporam uma NATUREZA DE OBRIGAÇÃO PROPTER REM
no que se refere à sua relação com o imóvel e seus efeitos sobre os não
contratantes.
Em que pese a existência de controvérsia, o melhor entendimento, adotado
pela nossa Corte Superior, é de que tais restrições convencionais incorporam
verdadeira obrigação de natureza propter rem para aquele imóvel.
(...)
Com efeito, as obrigações propter rem recaem sobre qualquer pessoa titular do
domínio ou detentor do imóvel, acompanhando a coisa, ainda que mude de
titular.
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

A obrigação propter rem se prende à coisa, de modo que o novo proprietário
do bem não pode descumpri-la, em razão de sua eficácia erga omnes.
De toda sorte, as restrições convencionais, como obrigação propter rem que se
apresentam, acompanham os adquirentes sucessivos, pois são ambulatórias (se
o bem é transmitido, a obrigação recai sobre o novo adquirente).
(...)
Como se vê, as restrições de loteamento são perfeitamente admissíveis pela
legislação e aceitas também pela doutrina e jurisprudência.
Importante consignar que essas restrições urbanístico-ambientais existentes
em determinada área, implicam na incidência da Regra da Maior Restrição, ou
seja, valerá a regra que for mais restritiva, conforme RESP 302.906/SP,
julgado em
pelo Min. Herman Benjamin).
01/12/2010,
Prevalece, portanto, a norma mais restritiva no sentido daquilo que se entende
por qualidade urbanístico-ambiental e cidade sustentável, sobretudo na
preservação de espaços verdes e estética urbana.
(...)
Desse modo, não prospera o entendimento adotado pela sentença e pelo i.
membro do Ministério Público, no sentido de que o mencionado “Termo de
Obrigações”, firmado em 1972 pelo Estado da Guanabara e pela antecessora
da atual Brascan, seria mero ato administrativo negocial, que não teria sido
recepcionado pelo ordenamento jurídico vigente (
), por não ter sido
CRFB/88
reproduzido pela Municipalidade para a concessão da licença de construir.
A sentença considerou que a Lei Complementar no
do Município do
111/2011
Rio de Janeiro (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável), bem
como a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, não admitiram este ato
denominado “Termo de Obrigações”, como capaz de impor exigências e
limitações à propriedade urbana. A sentença considerou que o Termo de
Obrigações não foi recepcionado em seu conteúdo, estando, incompatível com
o ordenamento em vigor.
Todavia, não prosperam estes argumentos.
Em primeiro lugar, o Termo em questão jamais foi revisto pela
Municipalidade expressamente, ou seja, o ato administrativo não foi revogado,
encontrando-se devidamente registrado e gravado na matrícula do imóvel
desde 1972.
Em segundo lugar, como já dito, trata-se de verdadeira restrição
urbanística convencional, admitida pela legislação federal sobre
loteamento,
VII, recepcionada pela
que
Lei 6.766/79, art. 26,
CRFB/88,
admite as restrições, por concretizar um interesse público primário
merecedor de tutela, especialmente por ter sido aprovado pelo Estado da
Guanabara.
Cumpre ressaltar que o desenvolvimento urbano e estético, bem como a
proteção ambiental de muitos bairros da atualidade são fruto da legislação
urbanística e ambiental da época da criação dos loteamentos, para preservar
áreas verdes e evitar aglomerado de “prédios-espigões” nessas localidades.
Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988,
as restrições urbanísticas convencionais ao loteamento permaneceram hígidas no ordenamento, caso concretizem
interesse público primário e realizem os valores constitucionais vigentes,
especialmente o meio ambiente equilibrado.
Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que a criação da presente restrição
teve por fim compatibilizar o interesse público da função social da
propriedade (art. 5o, XXIII,
) e a preservação do meio ambiente
CRFB/88
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (art. 225
da
) e os interesses privados da empresa construtora.
CRFB/88
Com efeito, a
tem cunho de preservar a função social da
lei 6.766/79
propriedade, como instrumento urbanístico para uma melhora nas
condições de vida.
Do mesmo modo, a restrição urbanística se coaduna com o que foi
estabelecido no Estatuto da Cidade (
, em seu
o, que
Lei 10.257/2001)
art. 2
prevê que a política urbana tem o objetivo de ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, com
base na garantia do direito a cidades sustentáveis, gestão democrática por
meio de participação da população, cooperação entre outros, que transcrevo.
(...)
Em suma, o interesse público consistente na destinação hoteleira/turística
do imóvel onde se encontra o Hotel Intercontinental, exposto no Termo de
Obrigações, ainda se encontra presente, não tendo o Poder Público
revogado o ato administrativo.
Ademais, eventual revogação do Termo, pelo Município, demandaria
ampla e forte motivação com base no próprio interesse público.
A jurisprudência entende que não é possível revogar casuisticamente as
convenções particulares firmadas no Registro Imobiliário, pois para
tanto, se faz necessária ampla e forte motivação lastreada no interesse
público (na forma do
IX,
) e não nos interesses
art. 93,
CRFB/88
especulativos imobiliários.
(...)
Relevante esclarecer que, não se está aqui a dizer que não é possível revogar o
mencionado Termo de Obrigações. É possível sua revogação, contudo, deve
haver concreta motivação, com fundamento no interesse público, e não em
interesses econômicos circunstanciais de um dado momento.
Isso porque, o afastamento da restrição urbanística-ambiental convencional
atingiria toda a vizinhança e a coletividade em geral, diante do adensamento
populacional que seria provocado com a verticalização de 16 novos
pavimentos residenciais, bem como pela modificação da estética urbana da
região.
Pertinente mencionar que a expressão meio ambiente já está consagrada no
ordenamento jurídico como: “o conjunto de condições, leis, influências,
alterações e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas” (art. 3o, inciso I, da
.
Lei no 6.938/81)
Partindo-se deste conceito, o meio ambiente divide-se em: a) meio ambiente
natural - integra o solo, a água, o ar atmosférico, a flora e a fauna; b) meio
ambiente cultural - integra o patrimônio arqueológico, artístico, histórico,
paisagístico e turístico; c) meio ambiente artificial - integra os edifícios,
equipamentos urbanos, comunitários, arquivo, registro, museu, biblioteca,
pinacoteca e instalação científica ou similar; e d) meio ambiente do trabalho -
integra a proteção do trabalhador em seu local de trabalho e dentro das normas
de segurança, bem como fornecendo-lhe uma qualidade de vida digna (art.
200, VIII, da CF).
O parcelamento de solo urbano é uma atividade que impacta o meio ambiente,
por isso está submetida a normas constitucionais, a limitações administrativas
e restrições de natureza urbanística-ambiental. Assim sendo, as restrições
convencionais visam conjugar os interesses da autonomia privada do
empreendedor imobiliário, com a preservação do meio ambiente nas cidades.
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

Segundo o princípio da Proibição do Retrocesso dos Avanços Ambientais,
os avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado não poderão
ser negados pela geração atual.
O projeto de construção pretendido pelas rés se trata de um imenso
condomínio residencial, multifamiliar, com 15 pavimentos de unidades
residenciais, mais 1 pavimento com dependências do último pavimento
sobre o térreo destinado a acesso e uso comum mais subsolo destinado a
estacionamento e uso comum (fl. 88).
Incontestável que uma construção desta envergadura, de natureza
residencial, impactaria a região e os moradores vizinhos do local.
Diante de tudo que foi exposto até o momento, entende-se que os atos
administrativos impugnados estão eivados de desvio de finalidade.
Com efeito, repita-se que, para a emissão das licenças de desmembramento e
de construção no loteamento mencionado, a Municipalidade deveria ter
atentado para o
da
e para os valores
art. 26, inciso VII,
Lei 6.766/1979
constitucionais e princípios expostos nesta decisão.
Por conseguinte, as referidas licenças estão viciadas, por conterem desvio
de finalidade por duas razões: vício de legalidade, por não terem
observado a legislação federal n.
; vício de legitimidade, por
6.766/1979
não ter observado a diretriz constitucional da função social da
propriedade e a proteção ao interesse público primário.
Note-se que esta E. Sexta Câmara Cível, no julgamento proferido em
Apelação, na Medida Cautelar Inominada, referente a esta Ação Popular (de no
0136113-41.2009.8.19.0001 ou 2009.001.62186), em 2010, já havia decidido
no sentido de manter suspensas as Licenças concedidas pelo Município do Rio
de Janeiro e quaisquer providências para o início e continuidade das obras ou
venda das unidades imobiliárias a terceiros, ao argumento de que o “Termo de
Obrigações” celebrado em 1972, se trata de obrigação propter rem que
acompanha a coisa nas mãos de qualquer titular do bem, dentre outros
argumentos.
Nos Tribunais Superiores brasileiros há poucos precedentes sobre o assunto.
Transcreve-se o precedente encontrado, do ano de 2010, em que o Superior
Tribunal de Justiça se pronunciou em caso emblemático que explica muito
bem o papel das restrições convencionais urbanísticas no loteamento da
cidade, conforme ementa abaixo.
(...)
Pelo acima exposto, VOTO PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
RETIDO E PELO PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL, para declarar a
nulidade da “Licença de Aprovação de Projeto de Desmembramento” no
bem como das “Licenças de Obras” no
e no
01/0394/2006,
01/0081/2008
na forma do
o, alíneas “c” e “e”, da
01/0081/2008A,
art. 2
Lei 4.717/65.
Condenam-se os Réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 12
da
e
§3o, do
haja vista a apelação ter sido
Lei 4.717/65
art. 20,
CPC/73,
interposta sob a égide do CPC/73.

No julgamento dos embargos de declaração, assim ficou decidido, no que
importa (fls. 1605-1626):

Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

Na verdade, longe de se pretender aclarar qualquer contradição ou omissão, o
que os Embargantes buscam é a modificação do julgado, a partir do reexame
da matéria já apreciada, a fim de se obter um direito ao qual não se viu
contemplado em tal decisum.
Com efeito, o acórdão recorrido analisou detidamente e minuciosamente o
caso concreto, fundamentando sua decisão na legislação ordinária pertinente,
bom como na Carta Magna de 1988.
Inicialmente, os Embargantes, BROOKFIELD e BRASCAN IMOBILIÁRIA
alegam que foram violados os arts. 93, IX, da CF e 489, II, do CPC e 1022,II,
do CPC. E que o v. acórdão interpretou o Termo de Obrigações de 10/08/1972,
celebrado entre Gavea Hotelaria e Turismo S. A. e o Estado da Guanabara,
referente à licença para construção de um hotel situado no Lote n. 3 do PA
28.932, à luz de uma legislação posterior ao Termo, ou seja, à luz do art. 26,
inc. VII, da
que é lei posterior ao Termo de Obrigações.
Lei 6.766/1979,
As Embargantes, BROOKFIELD e BRASCAN, sustentam que não se aplica a
ao Termo de Obrigações, pois esse Termo é de 1972, anterior à
Lei 6.766/79
Lei do Parcelamento do Solo Urbano.
Não lhe assiste razão, pois a lei ao regulamentar as regras urbanísticas aplica-
se de imediato.
Ademais, o próprio Réu, Município, admitiu a possibilidade do
desmembramento do terreno (fl.
indexador 023) utilizando como base
23/28,
justamente esta Lei, conforme fl. 27 e 33 (indexador 023), aprovando o
desmembramento em atendimento à mencionada Lei Federal 6.766/79.
O próprio "Relatório Gávea Green Residence" elaborado pela Rés, Brookfield
e Brascan, para a construção pretendida nolocal, usa expressamente a
fl.101 (indexador 023), para apoiar seu pedido de
Lei 6.766/79,
desmembramento, afirmando que o mesmo estaria de acordo com os arts. 2°,
10, 12, 17 e 23 todos da
(lei do parcelamento do solo urbano).
Lei 6.766/79
O próprio "Relatório" continua nas páginas seguintes a afirmar que o pedido
de desmembramento está de acordo com a
e que esta Lei Federal
lei 6.766/79,
é aplicável ao presente caso.
Ademais, antes mesmo da edição desta Lei, já se admitia o
estabelecimento de restrições à propriedade particular, tendo a lei apenas
vindo a regulamentar de forma mais clara situação que já era existente à
época.
A alegação de que houve violação do
°, LICC e do
°, XXXVI da
art. 6
art. 5
CF, pois não poderia ter havido retroação da lei do parcelamento do solo
urbano, também não prospera.
Não houve qualquer violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito
ou à coisa julgada, pois o advento da
veio a regulamentar
Lei 6.766/79
situação já existente no mundo dos fatos, a restrição urbanística
convencional, não implicando em modificação alguma do direito de
restrição firmado nesse Termo de Obrigações.
O
° da LICC foi cumprido, nesse caso, pois o dispositivo afirma,
art. 6
claramente, que "A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada."
No caso, o acórdão recorrido afirmou justamente o que está previsto nesse
dispositivo do
°, da LINDB, qual seja, que
art. 6
o advento da Lei Federal
tem efeito imediato e geral, devendo ser respeitado os atos já
6.766/99
perfeitos praticados anteriormente à ela.
No presente caso, como exaustivamente afirmado no acórdão recorrido,
está-se respeitando o Termo de Obrigações firmado entre o Estado da
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

Guanabara e Gávea Hotelaria, em 1972, que deu destinação específica ao
imóvel para realização de atividade hoteleira, não tendo havido sua
revogação expressa pelo Poder Público.
A revogação tácita do ato administrativo, pretendida pelos Réus, não encontra
amparo legal, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Assim, não se trata de retroação de lei posterior
para ato
6.766/79
administrativo anterior, de 1972, mas sim de aplicação imediata e geral
da Lei Federal 6.766/79.
Ademais, alegação dos Réus de possibilidade de desmembramento e de
construção no terreno tem por base a Lei 6.766/79.
Os Embargantes Brookfield e Brascan também alegam que o v. acórdão
violou o
do Código de Processo
que veda qualquer
art. 10
Civil/2015,
decisão com base em fundamento, de fato ou de direito, sem que se tenha
oportunizado a manifestação das partes.
Não lhes assiste razão.
Isso porque, a sentença foi publicada em
sob a égide do
07/07/2015,
conforme indexador n. 01395, certidão de publicação. E a
CPC/1973,
apelação de Otavio Leite (Autor) fora também interposta sob a égide do
conforme fl.1399, aplicando-se, por conseguinte, o
no
CPC/1973,
CPC/73
julgamento desta apelação, de acordo com a Teoria do isolamento dos
atos processuais prevista no
do NCPC.
art. 14
(...)
O entendimento do ST] é no sentido de que não tem aplicação o Novo
Código de Processo Civil, quando à época da interposição do recurso,
ainda não vigia o novo CPC.
O STJ entende pela necessidade de se prestigiar a teoria do isolamento dos
atos processuais segundo a qual, sobrevindo lei processual nova, os atos ainda
pendentes dos processos em curso sujeitar-se-ão aos seus comandos,
respeitada, porém, a eficácia daqueles já praticados de acordo com a legislação
revogada.
(...)
Por conseguinte, não houve violação alguma aos princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, já que não se aplica o
do
art. 10
ao caso presente. E, portanto, o acórdão não é nulo, como
CPC/2015,
sustentam os Embargantes. Nem houve equivocada inovação processual, ou
enquadramento jurídico inadequado, como sustentam.
Ressalte-se, por oportuno, que ainda que se aplicasse o Novo CPC, não teria
havido violação ao princípio da não surpresa, uma vez que os próprios
Réu, Brookfield e Brascan, ora Embargantes, que alegam que a referida
Lei não foi objeto de discussão, pleitearam, em sua contestação, às fls. 461
e 467, expressamente, a aplicação justamente da Lei do Parcelamento do
Solo Urbano (nas fls. 461 e 467), o que demonstra que a lei foi objeto de
discussão.
Os Embargantes, BROOKFIELD e BRASCAN, também afirmam que não é
verdade que o Termo de Obrigações está gravado junto à matrícula do imóvel
desmembrado desde o ano de 1972, pois a averbação apenas ocorreu em 2008
e apenas no terreno em que se situa o hotel. Alegam que o Hotel
Intercontinental foi originalmente registrado perante o 20 Ofício do RGI no
qual não há restrição urbanística convencional ao direito de construir no
loteamento, a exceção de uma servidão perpétua de luz e ar. E, que, portanto,
não há nenhum gravame sobre a matrícula do imóvel, ou mesmo no PAL
original, que impedisse desmembramentos futuros. Alegam que o Termo de
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

Obrigações nunca onerou o imóvel, tampouco o próprio loteamento, mas
apenas a própria licença de construção do prédio, limitando sua destinação;
que não há gravame sobre a matrícula do imóvel.
Não prospera a alegação de omissão quanto a esse ponto.
O acórdão recorrido foi claro ao afirmar que o Termo de Obrigações (fls.
indexador 023) está gravado na matrícula do imóvel desde 10.08.1972
45/50,
(indexador n° 023 e fl. 51, fl. 55 e f1.57 verso).
A certidão do 20 Ofício do Registro de Imóveis (indexador 023) confirma que
o referido Termo, expedido pelo Departamento de Edificações- Secretaria de
Obras Públicas - Estado da Guanabara, foi averbado na matrícula do imóvel,
em
e publicado no Diário Oficial em
10/08/1972,
11/08/1972.
O que houve na fl. 57 verso não foi o registro do Termo de Obrigações na
matrícula do imóvel, pois o Termo já estava registrado na matrícula desde
(conforme fl. 51 e 55), o que está descrito na fl. 57 verso, é o
10/08/1972
aditamento do Termo de Obrigações após o desmembramento do terreno, e
face a ocorrência desse desmembramento, que segundo o acórdão recorrido,
não poderia ter acontecido.
Assim sendo, o acórdão e a documentação são cristalinos em afirmar que o
Termo foi registrado na matrícula do bem imóvel desde
conforme
10/08/1972,
a documentação acostada.
Os Embargantes BROOKFIELD e BRASCAN também alegam que o art. 26,
VII da
cuida de negócio jurídico específico que são as limitações
Lei 6.766/79
convencionais criadas em compromisso de compra e venda, cessões ou
promessas de cessões, por escritura pública ou particular, de acordo com o
modelo depositado na forma do inciso VI, do
logo o Termo de
art. 18,
Obrigações aqui examinado não se confunde com essa previsão. E que o MP
em seu trabalho feito pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado concluiu
que o Termo de Obrigação se refere ao prédio e não ao imóvel. E que houve
omissão no acórdão ao não examinar as diferenças entre o Termo de
Obrigações e as limitações convencionais inseridas em promessas de compra e
venda de loteamento de que cuida o
VII,
E que o Termo
art. 26,
Lei 6.766/79.
de Obrigações não atinge o terreno, afetando exclusivamente o prédio onde
está até hoje o hotel, havendo omissão.
Não houve omissão alguma quanto a esses pontos.
O Termo de Obrigações é um ato administrativo que trouxe uma restrição
urbanística ao direito de contribuir no terreno em questão.
As restrições urbanístico-ambientais convencionais podem ser estipuladas no
loteamento, sendo supletivas à legislação já existente, ou seja, acrescentam
outras restrições ao direito de construir já existente na legislação.
E tais restrições urbanístico-ambientais, ao conjugarem interesse público e
particular, incorporam uma natureza de obrigação propter rem no que se refere
à sua relação com o imóvel e seus efeitos sobre os não contratantes.
Em que pese a existência de controvérsia, como ressaltado no acórdão
recorrido, o melhor entendimento, adotado pela nossa Corte Superior, é de que
tais restrições convencionais incorporam verdadeira obrigação de natureza
propter rem para aquele imóvel.
(...)
Com efeito, as obrigações propter rem recaem sobre qualquer pessoa titular do
domínio ou detentor do imóvel, acompanhando a coisa, ainda que mude de
titular.
A obrigação propter rem se prende à coisa, de modo que o novo proprietário
do bem não pode descumpri-la, em razão de sua eficácia erga omnes.
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

Quanto à alegação que o MP, em seu trabalho feito pelo Grupo de Apoio
Técnico Especializado, teria concluído que o Termo de Obrigação se refere ao
prédio e não ao imóvel, não prospera.
Não houve omissão, pelo fato de órgão julgador não ter acolhido o
entendimento do Ministério Público, realizado pelo Grupo de Apoio Técnico
Especializado.
O julgador não é obrigado acolher o entendimento do órgão ministerial, nem
se vincula a esse entendimento, mas sim deve julgar com base em todo o
conjunto probatório dos autos, de forma fundamentada, como foi feito.
O MP entendeu que o Termo de Obrigações versa tão somente quanto ao
"prédio" e não quanto ao terreno, ou seja, não quanto a todo o Lote. Todavia, o
Termo se refere à possibilidade de construção do prédio do hotel, no Lote 1 do
PAL 30.256, referindo-se sim a todo o Lote, por não fazer restrição quanto a
parte desse Lote para outra destinação.
Os Embargantes Brookfield e Brascan também alegam que existe outro ponto
omisso, o qual diz respeito à finalidade extraída do Termo de Obrigação, que
transcende dele, pois o hotel continua lá com o nome de Hotel Royal Tulip
Rio São Conrado, sendo certo que a finalidade do Termo de Obrigações está
sendo respeitada, então, o desmembramento e a construção de prédio
residencial não ferem a função social da propriedade. Alegam que o v.
acórdão extraiu do Termo de Obrigações uma finalidade que ele não possui. E
que o Conselho Superior do Ministério Público ao arquivar inquérito civil
instaurado para analisar a matéria e o Grupo de Apoio Técnico Especializado-
GATE do MP afirmam que a construção do edifício "estará naturalmente
integrado ao ambiente urbano da localidade, não evidenciando potenciais
prejuízos ao ambiente urbano consolidado", havendo, portanto, esse relatório
técnico que atesta ausência de qualquer dano ambiental ou urbanístico na área
ocupada pelo antigo Hotel Intercontinental.
Todavia, o acórdão não foi omisso em nenhum desses pontos.
Entendeu-se corretamente que o desmembramento aprovado em 30/08/2006
do terreno original do Hotel Intercontinental, vindo a ser formado dois
lotes, o Lote 1 com o hotel e outro, lote 2, com terreno de frente à Rua
Engenheiro Armandino de Carvalho, incorreu em desvio de finalidade,
uma vez que não observou a existência do Termo de Obrigações que
gravava todo o imóvel (e não apenas o prédio), bem como não observou a
função social da propriedade e o interesse público primário.
A finalidade de construção de uma edificação residencial Multifamiliar na Rua
Amandino de Carvalho, no 201, orla da praia de São Conrado, denominado
Gávea Green Residencial, pelos Réus, contrasta com o objetivo do Termo de
Obrigações de destinação hoteleira/turística.
O v. acórdão não extraiu finalidade não existente do Termo de Obrigações,
como alegam os Embargantes. Simplesmente, reafirmou a finalidade do
Termo de Obrigações, o qual explicitamente vedava a alteração da destinação
do imóvel todo.
hoteleira/turística
A Ação Popular é remédio constitucional, previsto no
LXXIII, posto à
art. 50,
disposição de qualquer cidadão a fim de obter a invalidação de atos ou
contratos ilegais ou lesivos ao patrimônio público, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio artístico, estético, histórico
e cultural, estando regulamentado pela Lei 4.717/65.
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

A própria
em seu art.10, §1°, prevê que se considera patrimônio
Lei 4.717/65,
público os bens e direitos de valor turístico. Transcrevo: "§ l°- Consideram-se
patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de
valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico."
E o fato de o Conselho Superior do Ministério Público no inquérito civil
instaurado para analisar a matéria e o Grupo de Apoio Técnico Especializado-
GATE do MP afirmarem que a construção do edifício "estará naturalmente
integrado ao ambiente urbano da localidade, não evidenciando potenciais
prejuízos ao ambiente urbano consolidado", essa perícia do MP não vincula o
magistrado, conforme afirmava o
do
e atual
do
art. 130
CPC/73
art. 371
NCPC.
Os Embargantes, Brookfield e Brascan, também alegam que o acórdão se
omitiu acerca da contundente prova da inexistência de dano urbanístico -
ambiental e que o v. acórdão deixou de indicar onde foi feita a prova da
ocorrência do prejuízo que alega existir, o que deve ser agora declarado, sob
pena de violação aos arts. 489, II e 1.022, II do
além do
IX
CPC/2015,
art. 93,
da CF.
Todavia, não há qualquer omissão, pois o acórdão não afirmou o que os
Embargantes alegam. O acórdão afirmou que uma construção desta
envergadura, de natureza residencial, poderia gerar impacto à região e aos
moradores vizinhos do local. E que o afastamento do Termo de Obrigações,
para permitir a construção pretendida, atingiria toda a vizinhança e a
coletividade em geral.
O Termo em questão jamais foi revisto pela Municipalidade expressamente,
ou seja, o ato administrativo não foi revogado, encontrando-se devidamente
registrado e gravado na matrícula do imóvel desde 1972.
Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as
restrições urbanísticas convencionais ao loteamento permaneceram hígidas no
ordenamento, caso concretizassem interesse público primário e realizassem os
valores constitucionais vigentes, especialmente o meio ambiente equilibrado.
Verifica-se que não houve violação aos arts. 489, II e 1.022, II do CPC/2015,
além do
IX da CF, já que o acórdão foi devidamente fundamentado.
art. 93,
Os Embargantes, Brookfield e Brascan, alegam, ainda, que sobre o dano
ambiental, é imprescindível que se declare onde se vislumbrou integrar a
causa de pedir desta demanda. E que na inicial e na apelação interposta não se
encontrará qualquer menção ao prejuízo ambiental identificado pelo v.
acórdão. Bem como, alegam a inexistência de qualquer alegação de dano pelo
o que implica dizer que o v. acórdão extrapola os limites da
autor/apelante,
lide, em claro julgamento extra petita, o que é vedado pelo
do
art. 492
(correspondente ao antigo
do
), aqui
CPC/2015
art. 460
CPC/73
prequestionado.
Contudo, não houve julgamento extra petita, uma vez que o dispositivo do
acórdão é claro em dar provimento ao apelo, para julgar procedente a
pretensão autoral, de declarar a nulidade da Licença de Aprovação de
Projeto de Desmembramento, bem como das duas Licenças de Obras,
conforme requerido na petição inicial.
Não há qualquer tipo de condenação por dano ambiental, nem mesmo
afirmação de que este integre a causa de pedir da inicial. O que se afirma
no acórdão é que a restrição urbanística ambiental convencional ao
direito de construir no loteamento é admissível pelo ordenamento jurídico
pátrio. E que a norma mais restritiva no sentido daquilo que se entende
por qualidade urbanístico-ambiental e cidade sustentável, sobretudo na
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

preservação de espaços verdes e estética urbana, deve prevalecer, de
acordo com a jurisprudência e doutrina pátrias.
Há interesse público consistente na destinação
do imóvel
hoteleira/turística
onde se encontra o Hotel Intercontinental, exposto no Termo de Obrigações,
uma vez que essas restrições, incidentes no solo urbano, impactam na
organização das cidades e no meio ambiente urbano.
Por conseguinte, entendeu-se que os atos administrativos impugnados estão
eivados de desvio de finalidade, pois para a emissão das licenças de
desmembramento e de construção no loteamento mencionado, a
Municipalidade não observou a Lei Federal n.
e os valores
6.766/1979
constitucionais e princípios expostos no acórdão.
Assim sendo, o v. acórdão não extrapola os limites da lide, não tendo havido
julgamento extra petita, não havendo qualquer violação ao
do
art. 492
(correspondente ao antigo
do
).
CPC/2015
art. 460
CPC/73
Quanto aos Embargos de declaração (indexador 01582) interpostos por
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, este alega que houve violação dos arts.
10 e 11 da
(Lei de Parcelamento do Solo Urbano) já que cerceia
Lei 6.766/79
o
da Prefeitura Municipal aprovar projeto de desmembramento e
poder/dever
conceder licenças de construção, quando conforme com as disposições
urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem, que são estabelecidas
pela própria municipalidade.
Todavia, não houve violação aos artigos mencionados, pois em que pese os
artigos admitirem o poder de a Administração aprovar desmembramentos e
conceder licenças de construção, estas devem observar também a Constituição
da República Federativa de 1988, a função social da propriedade (art. 5°,
XXIII,
) e a preservação do meio ambiente (art. 225 da
).
CRFB/88
CRFB/88
Quanto à alegação de violação do
incisos I e II da
eis que
art. 30,
CRFB/88,
desconsidera a legislação urbanística vigente no âmbito do Município,
também não prospera, pois o acórdão recorrido não desconsiderou a legislação
urbanística do Município, mas sim aplicou a legislação federal sobre o
parcelamento do solo urbano, bem como na Carta Magna de 1988.
O
alega, ainda, violação aos arts. 114 e 843 do Código
Embargante/Município
Civil, porquanto confere interpretação ao "Termo de Obrigações" não
restritiva, como determinam aqueles dispositivos legais, apesar de o texto
daquele instrumento contratual, conforme negritado e sublinhado no v.
acórdão, cingir a destinação a hotel apenas ao prédio, com 16 (dezesseis)
pavimentos, cobertura e subsolo.
O
do CC trata de negócio jurídico benéfico e o
do CC trata de
art. 114
art. 843
transação, sendo certo que o Termo de Obrigações não se encaixa nesses
dispositivos, sendo ele um ato administrativo firmado entre o Poder Público e
o particular, não se aplicando, por conseguinte, os dispositivos mencionados
do Código Civil.
O
também alega violação ao
do Código Civil,
Embargante/Município
art. 441
na medida em que o v. acórdão cerceia a liberdade de contratar (que
compreende a liberdade de alterar o contrato), afirmando que o estabelecido
no "Termo de Obrigações" em exame não poderia jamais ser alterado, sem que
houvesse concreta motivação, com fundamento no interesse público.
Todavia, como já afirmado, não se aplica o dispositivo do Código Civil em
comento, uma vez que o Termo de Obrigações se trata de um ato
administrativo firmado entre o Poder Público e o particular, não se
regendo pelas regras propriamente ditas do Código Civil para os
contratos particulares em geral.
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

O
também alega violação ao Art.20 da Constituição
Embargante/Município
Federal, já que o voto do acórdão se sobrepõe indevidamente ao Legislativo
Municipal, que elaborou as normas urbanísticas, e à Administração Pública
Municipal que tem o
de aplicar a legislação urbanística,
poder/dever
decidindo, casuisticamente, que o interesse público reside em que o terreno
original deva ser preservado da forma como autorizada a construção do prédio
em 1972, sem que haja nos autos qualquer prova de que o terreno
desmembrado e o imóvel multiresidencial que os outros réus nele pretendem
construir, causaria danos urbanísticos
ao meio ambiente, e sem levar em
e/ou
consideração os benefícios notórios que daquela construção adviriam para a
população, quer no que tange à geração de empregos, quer no fomento à
economia, que na geração de tributos (IPTU, por exemplo).
Contudo, como também já afirmado, não há qualquer violação ao princípio
da separação dos poderes, uma vez que o Poder Judiciário pode controlar
atos administrativos que sejam ilegais, diante do controle de legalidade
que pode ser exercido pelo judiciário.
Com efeito, como se sabe, os Embargos de Declaração, na forma delimitada
pelo artigo 1022, do Código de Processo Civil de 2015, têm por finalidade a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, e qualquer efeito
infringente, que possa ser concedido aos embargos declaratórios, decorre não
da mera modificação do julgado, mas sim, da análise de possível omissão,
contradição e obscuridade, que leve a este resultado.
Isto é, a regra disposta no artigo 1.022 do CPC é absolutamente clara quanto
ao cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível a utilização desta
espécie recursal para o fim de reexame das provas produzidas nos autos, muito
menos para rediscutir a matéria de mérito decidida na decisão embargada.
Ademais, entende, esse Tribunal, que o julgador não está obrigado a enfrentar
todas as teses apontadas, muito menos a citar todos os dispositivos legais que
a parte entenda como pertinente, bastando que a decisão se refira à questão
principal, aplicando-se a norma legal adequada, ainda que não seja aquela
invocada pelas partes.
(...)
Na verdade, longe de se pretender aclarar qualquer contradição ou omissão, o
que os Embargantes buscam é a modificação do julgado, a partir do reexame
da matéria já apreciada, a fim de se obter um direito ao qual não se viu
contemplado em tal decisum.
Destarte, não é possível se acolher a tese de que houve qualquer vício na
decisão recorrida, não havendo argumentos para reforma da decisão.

Como visto, o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Dessarte, não se constata omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas sim
o inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses das partes
ora recorrentes.
Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja
embargos de declaração, recurso que se presta tão somente a sanar os vícios previstos no
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

do CPC, pertinentes à análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional no momento
art. 1.022
processual oportuno.
De outra parte, tem-se que o acórdão baseia-se em fundamento constitucional
para decidir a demanda (função social da propriedade e preservação do meio ambiente
ecologicamente equilibrado). Sua apreciação, portanto, é de competência do Supremo Tribunal
Federal conforme dispõe o
III, da Constituição da Republica, motivo por que não é
art. 102,
possível analisar a tese recursal. Nessa linha:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO,
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ARQUITETO DEMITIDO A BEM DO
SERVIÇO PÚBLICO, UMA VEZ QUE DESCUMPRIU O REGIME DE
DEDICAÇÃO PROFISSIONAL EXCLUSIVA. RDPE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025
DO CÓDIGO FUX. NÃO APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
(...)
X - Ademais, a leitura atenta do acórdão recorrido revela que ele utilizou-
se de fundamento constitucional para solucionar a controvérsia, qual seja,
a aplicação do
e do
§ 5o, da Constituição da
Tema 897/STF
art. 37,
República. Desta forma se tem inviabilizada a apreciação da questão por
este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa
Corte, ex vi do disposto no
da Constituição Federal, sob pena de
art. 102
usurpação daquela competência.
XI - Prejudicado o exame do recurso especial interposto pela alínea c do
permissivo constitucional, pois a inadmissão do apelo proposto pela alínea a
por incidência de enunciado sumular diz respeito aos mesmos dispositivos
legais e tese jurídica.
XII - Por fim, como a Lei n. 8.429 foi promulgada em 1992, ou seja, em
período anterior ao fato que ensejou a demissão do recorrente - o qual se
estendeu até fevereiro de 1998, não há se falar em aplicação retroativa da lei
de improbidade administrativa.
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.985.699/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
6/8/2024,
23/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL.
LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO
IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA PREJUDICADA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4917
PARA SUSPENDER, TAMBÉM, OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS.
INCLUSÃO DOS CITY GATES NO CONCEITO DE INSTALAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

EMBARQUE E DESEMBARQUE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. PREJUDICADO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO.
(...)
8. A extensão do fundamento constitucional relativo ao § 1o do
da
art. 20
Constituição Federal que embasou a medida cautelar na ADI 4917 para
suspender, também, os § § 3o e 7o, respectivamente, dos arts. 48 e 49 da
incluídos pela
- os quais incluíram
Lei n. 9.748/1997,
Lei n. 12.734/2012
os city gates no rol de instalações de embarque e desembarque para fins
de pagamento de royalties -, não pode ser revisada por esta Corte em sede
de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.264.084/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
9/8/2024.
Por fim, dispõe a Súmula no 5 do STJ que "a simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial". Já a
apregoa que "a pretensão de
Súmula no 7/STJ
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
É consabido que o recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, por não ser função do Tribunal
da Cidadania atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas.
In casu, não é possível afastar os citados óbices sumulares, pois o Tribunal de
origem, ao dar provimento à apelação, examinou detidamente as provas dos autos e as cláusulas
contratuais constantes do Termo de Obrigações, cujo reexame é vedado nesta sede.
Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no aresto
impugnado, seria necessária a interpretação de cláusulas contratuais, além do imprescindível
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial ante os óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ. A propósito:

ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO
ENERGIA
ELÉTRICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO INFIRMADOS NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. TESES DE
QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE
RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO
DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
COMPROVAÇÃO DO AJUSTE ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

1. As conclusões da decisão agravada não impugnadas nas razões do agravo
interno atraem a incidência da preclusão.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua
complementação, deferindo ou indeferindo a produção de novo material
probante, seja ele testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe,
apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão para o regular
trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que
lhe é conferida pelo
do
equivalente ao
do
art. 130
CPC/73,
art. 370
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.500.807/PE,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
21/10/2024)
3. O Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de julgamento
antecipado da lide, porquanto a solução da controvérsia prescinde da
produção da prova requerida pela Autora. A inversão do julgado
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4. A Corte a quo entendeu que a intenção das partes era firmar avença
para fornecimento de energia elétrica a partir de agosto de 2008. A
alteração dessa conclusão demandaria interpretação de cláusulas
contratuais e reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos, o
que encontra óbices nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. A análise de pleito relativo ao reconhecimento de sucumbência
recíproca implica promover novo exame dos elementos probantes
acostados aos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional, prejudica a
análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.484.429/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO DO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO, DIANTE
DAS ALTERAÇÕES FORMULADAS NO REGIME DE RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
PELA

REEXAME
DE
ELEMENTOS
FÁTICO-
LEI
No
12.546/2011.
PROBATÓRIOS
DOS
AUTOS.
ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 5/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança, objetivando seja a sociedade
empresária ré condenada ao pagamento do montante de R$ 942.485,46
(novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e
quarenta e seis centavos), corrigido monetariamente e acrescido dos juros
moratórios. A sentença julgou o pedido procedente e condenou a ré a ressarcir
ao autor a quantia correspondente ao benefício tributário discutido nesta ação.
No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
II - Quanto à alegada negativa de vigência da
constata-se
Lei n. 12.546/2011,
que a insurgência recursal não merece acolhida, tendo em vista que a via
estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem assim a sua
particularização, a fim de possibilitar o exame em conjunto com o decidido
nos autos, o que não ocorreu no caso em análise, revelando-se deficientes e
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

genéricas as razões do apelo nobre, incidindo, o teor da
A
Súmula 284/STF.
propósito: DJe
AgInt no
Rel. Ministra Regina
22/5/2019;
REsp 1.678.341/ES,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
e AgInt no
8/5/2019;
AREsp 1775664/RJ,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/06/2021.
III - A Corte Estadual, com fundamento nos elementos fáticos dos autos,
dentre eles o Contrato Administrativo n. 23673 e seus aditamentos, concluiu,
taxativamente, pela inocorrência de renúncia, supressio ou preclusão lógica do
direito de o ente federado recorrido buscar a correção do desequilíbrio
do ajuste, porquanto as despesas e custos inerentes à
econômico/financeiro
prestação dos serviços contratados foram transferidos para a Fazenda Pública
que arcou com repasses dentro dos padrões estabelecidos pela legislação
anterior à Lei n. 12.546/2011.
IV - Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do decisum vergastado,
entendendo não ser possível e nem de direito a pretensão de reequilíbrio
econômico-financeiro do ajuste, na forma pretendida no apelo nobre,
demandaria o reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado,
providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante os óbices
dos enunciados das Súmulas 5 e
que assim dispõem,
7/STJ
respectivamente: "A simples interpretação de cláusula contratual não
enseja recurso especial" e "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
V - Relativamente ao dissídio jurisprudencial suscitado, a incidência dos
enunciados das Súmulas
e
impossibilitam o conhecimento do
7/STJ
284/STF
recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.408.506/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
23/5/2024.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: c7c0c239-0060-4e0e-b5c0-2648ff6c073e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.587.240 / RJ
Número Registro: 2019/0279425-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01361134120098190001 1361134120098190001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
AGRAVANTE
: BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S/A
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES E OUTRO(S) - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
MARIA AZEVEDO SALGADO - RJ096637
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
AGRAVADO
: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO E OUTRO(S) -
RJ058049
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PEDRO IVO JOURDAN GOMES BOBSIN - RJ147491
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUIZ EDUARDO CAVALCANTI CORREA E OUTRO(S) - RJ049207
INTERES.
: CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - ASSISTENTE
Documento eletrônico VDA56077186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 4bf051ca-6735-47ce-875b-008423ab284b

ADVOGADA
: CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ041099
INTERES.
: ALAN HOGG RIDDELL - ASSISTENTE
INTERES.
: ALEXANDRE DE BUSTAMANTE PALLOTTINO - ASSISTENTE
INTERES.
: ANTONIO CARLOS BARRETTO DE VASCONCELLOS -
ASSISTENTE
INTERES.
: CARLA ISMAEL DOMENGE - ASSISTENTE
INTERES.
: CARLOS EDUARDO BUENO NETTO - ASSISTENTE
INTERES.
: CLAUDIA VIEIRA MAGLIANO RIBEIRO - ASSISTENTE
INTERES.
: DELANO OCTAVIO JORGE FRANCO - ASSISTENTE
INTERES.
: EDUARDO ANTONIO MOTTA MAY - ASSISTENTE
INTERES.
: EULALIA MARIA FERREIRA MARTINS MENCOBONI -
ASSISTENTE
INTERES.
: GUILHERME HORTA GONCALVES JUNIOR - ASSISTENTE
INTERES.
: ISRAEL STOLNICKI - ASSISTENTE
INTERES.
: LUCIANA MARQUINI VASCONCELLOS - ASSISTENTE
INTERES.
: MARDEN DE FARIA MEIRA - ASSISTENTE
INTERES.
: MARFIZA TEREZINHA RAMALHO REIS - ASSISTENTE
INTERES.
: MARIA AGUINAGA DE MORAES - ASSISTENTE
INTERES.
: MARIA CELESTINA CORDEIRO LIMA - ASSISTENTE
INTERES.
: MARIA REGINA MASCARENHAS BARBOSA FLORIDO -
ASSISTENTE
INTERES.
: PATRICK GODEFROY PINHEIRO DE BARROS - ASSISTENTE
INTERES.
: PAULO WILLEMSENS NETO - ASSISTENTE
INTERES.
: ROBERT GEORGE CAMPBELL - ASSISTENTE
INTERES.
: ROBERTO MARCHON LEMOS DE MOURA - ASSISTENTE
INTERES.
: SUELI MARIA GONCALVES SANTOS - ASSISTENTE
INTERES.
: SUELY MONTEIRO DE MENDONCA - ASSISTENTE
INTERES.
: VERA HELENA CRUZ MARTINS - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: BERNARDO JOSÉ FERREIRA GICQUEL DE DEUS - RJ094146
JAQUES GHEINER - RJ222031
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - PARCELAMENTO DO SOLO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
AGRAVANTE
: BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S/A
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES E OUTRO(S) - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
Documento eletrônico VDA56077186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 4bf051ca-6735-47ce-875b-008423ab284b

MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
MARIA AZEVEDO SALGADO - RJ096637
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
AGRAVADO
: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO E OUTRO(S) -
RJ058049
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PEDRO IVO JOURDAN GOMES BOBSIN - RJ147491
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUIZ EDUARDO CAVALCANTI CORREA E OUTRO(S) - RJ049207
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 4bf051ca-6735-47ce-875b-008423ab284b